Tribunal: TJMT
Processo: 1018097-87.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018097-87.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Recebimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (IMPETRANTE), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (IMPETRANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (IMPETRANTE), JOAO ISMAEL VICENTINI - CPF: 172.227.029-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 41,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.605/98 - REQUERIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ELEMENTOS COGNITIVOS QUE DEMONSTRAM A POSSÍVEL AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME – VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DISCUSSÕES ACERCA DE FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O TIPO PENAL IMPUTADO E A CONDUTA EFETIVAMENTE PRATICADA NÃO SÃO CABÍVEIS NA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

O trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que, aparentemente, não é o caso dos autos.

2.

Da mesma forma, discussões acerca de eventual falta de correspondência entre o delito imputado ao paciente e a conduta efetivamente praticada por ele devem ser feitas em primeira instância, sob o crivo do juiz natural da causa que além de observar o contraditório e a ampla defesa poderá, também, utilizar-se da
emendatio libeli
para corrigir eventuais divergências sem que isso configure ilegalidade ou nulidade; mesmo porque, por tais matérias não dispensarem exame acurado de fatos e provas, restam impedidas de serem apreciadas no rito célere e sumário da ação mandamental.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. CARLOS EDUARDO FURIM

DR. JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES

DR. RICARDO LUIZ HUCK

PACIENTE

JOÃO ISMAEL VICENTINI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
receber a denúncia ofertada em desfavor do beneficiário deste
writ
, instaurando, por consequência, a ação penal n.º 902-65.2012.811.0093 (código 70682)
, a qual responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 41 da Lei n.º 9.605/98.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narram os impetrantes que se instaurou o processo-crime em face do paciente porque ele teria, em tese, provocado incêndio em mata e/ou floresta em data anterior a 03/08/2011, quando a equipe de fiscalização do IBAMA, em conjunto com o CIOPAER, deslocou-se até o imóvel rural denominado Fazenda Bandeirantes, e constatando a recente degradação por fogo de uma área de aproximadamente 141,37 hectares de vegetação, lavrou o auto de infração n.º 140315 e o auto de inspeção n.º 148441.

Como vertente ensejadora da presente impetração, asseveram os causídicos que o ora
paciente foi autuado pelo IBAMA por cometer incêndio em área agropastoril
, e a denúncia recebida em seu desfavor imputa a prática do crime previsto no art. 41 da Lei n.º 9.605/98, que trata de incêndio em mata ou floresta, que são áreas completamente distintas, de modo que
não haveria correspondência entre o tipo penal indicado pelo órgão ministerial e a descrição fática retratada na denúncia
, que teria feito uma interpretação extensiva
in malam partem
.

Nessa ordem de ideias, alegam a
ausência de justa causa para o exercício da ação penal
, a tornar imperativo o seu
trancamento
pela via estreita do remédio heroico
, o que requerem
in limine
, dado o suposto prejuízo acarretado ao paciente ao responder uma ação penal por crime que, em tese, não cometeu. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
,
com pleito de intimação para sustentação oral quando do julgamento da ordem pelo Colegiado.

Instruem a inicial com procuração e os documentos de ID
25713974 ao ID 25713983.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 26155997) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 27127491.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem
(ID 31236461).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se os advogados, Dr. Carlos Eduardo Furim (OAB/MT 6.543), Dr. Jonas J. F. Bernardes (OAB/MT 8.247-B) e Dr. Ricardo Luiz Huck (OAB/MT 5.651), para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido no item
d
da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Em apertada síntese, requerem os impetrantes o trancamento da
ação penal n.º 902-65.2012.811.0093 (código 70682)
, ao argumento de que lhe falta justa causa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta ilícita descrita no art. 54,
caput
, da Lei nº 9.605/98 para aquela do art. 42 da Lei de Contravenções Penais, com a consequente remessa do feito ao Juizado Especial e a anulação da decisão de perdimento e doação da aparelhagem de som de propriedade do increpado, com a sua consequente restituição.

Pois bem.
Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, a manifesta ausência de indícios suficientes de autoria ou de prova da materialidade delitiva.

Ademais, de rigor esclarecer, ainda, que a justa causa se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade – ou mesmo de dúvida – capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real.

Deveras, é exatamente por isso que a justa causa figura como uma das condições da ação penal – a par da legitimidade e o interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal – e, com o advento da Lei n.º 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das causas de rejeição da denúncia.

Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois,
a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal
, como o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como ré, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, implicando na esfera pessoal do réu, que ocorre em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento e a consequente estigmatização do acusado.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo de tais premissas,
in casu
, dessume-se que o paciente
João Ismael Vicentini
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 41 da Lei n.º 9.605/98
, porque teria, nas imediações da
Fazenda Bandeirantes
, em data anterior ao dia
03/08/2011
, provocado incêndio em mata e/ou floresta, em desconformidade com a legislação vigente.

Conforme restou apurado, após vistorias aéreas realizadas pela Coordenadoria de Fiscalização de Floresta e Unidade de Conservação, da Superintendência de Fiscalização Florestal da SEMA/MT, em conjunto com o CIOPAER (Centro Integrado de Operações Aéreas), constatou-se que em uma área de aproximadamente 141,37 hectares localizada na propriedade rural do ora paciente, havia diversos focos de incêndio, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente.

Com efeito, cotejando-se o tipo penal imputado ao paciente na exordial acusatória com a conduta supostamente cometida por ele e os elementos informativos acostados aos autos do processo eletrônico, conclui-se que a denúncia ofertada atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da
persecutio criminis at judicio
, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla de defesa.

Isso porque, conquanto os impetrantes aleguem faltar correspondência entre o tipo penal imputado ao paciente e a descrição fática, porquanto a redação do artigo 41 da Lei n.º 9.605/98 descreve a ação ilícita de
“Provocar incêndio em mata ou floresta”
, e o auto de infração elaborado pelo IBAMA imputou ao paciente a prática de incêndio em “área agropastoril”; certo é que a defesa não trouxe aos autos qualquer documento que comprove de forma cabal suas alegações, a inferir a indispensabilidade da instrução processual para melhor elucidação dos fatos.

Além do mais, não se pode olvidar que o beneficiado nesta ação constitucional fez uso de fogo na vegetação de sua propriedade rural sem a devida licença para queima controlada, e ainda que as queimadas tivessem fins comerciais,
o art. 10 da Lei n.º 6.938/81
, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê a indispensabilidade, nesses casos, de prévia autorização do Poder Público, senão vejamos:

“Art. 10.
A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.

§ 1
o
Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.”

Logo, uma vez que as queimadas possuem considerável potencial de degradação ambiental, não há dúvidas de que tal prática
deve ser previamente autorizada pelo órgão de fiscalização competente
, a fim de garantir que sua execução seja efetuada de maneira segura, evitando assim, que o fogo fuja ao controle, se alastre para áreas vizinhas e, eventualmente, acabe por devastar imensas áreas de matas ou florestas,
o que, aparentemente, não ocorreu
in casu
.

De todo modo, imperioso destacar, ainda, que malgrado a capitulação legal descrita na denúncia porventura não corresponda à conduta efetivamente praticada pelo agente, tal argumento, por si só, não legitima o trancamento da ação penal; máxime se levarmos em conta que o Código de Processo Penal, em seu art. 383, possibilita ao órgão julgador alterar a definição jurídica inicialmente atribuída pela acusação, sem que isso configure ilegalidade ou nulidade: é a chamada
emendatio libelli
. Veja-se:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”

Deveras, na hipótese em apreço, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de determinada tipificação do delito, sendo certo que eventuais debates acerca da adequação dos fatos narrados ao tipo penal imputado ao sujeito investigado constituem-se matérias probatórias, cuja análise deve ser feita a partir do aprofundamento das investigações, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

"
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TESE DE ERRO NA CAPITULAÇÃO DO CRIME PELA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA CONFIGURA O DELITO DE FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO, JÁ PRESCRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A emendatio ou a mutatio libelli, previstas, respectivamente , nos arts. 383 e 384 do Código de Processo Pena l, são institutos de que pode se valer o Juiz quando da prolação da sentença, não havendo previsão legal para sua realização em momento anterior, muito menos no juízo de prelibação. Precedentes
.
2. A existência de eventual erro na tipificação da conduta pelo Órgão Ministerial não torna inepta a denúncia e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o acusado se defende do fato delituoso narrado na exordial acusatória e, não, da capitulação legal dela constante
.
3. Eventual desclassificação do delito previsto no no art. 304, c.c. o art. 297, do Código Penal para o de falsidade material de atestado ou certidão, como almeja o Recorrente, somente poderá ser discutida na instrução criminal, ainda em andamento, durante o livre exercício do contraditório. 4. Recurso desprovido."
(STJ, RHC nº. 22353/PA, Quinta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJU.: 08.02.2010)

Ademais, há de se frisar que o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, pressupondo a prova pré-constituída da pretensão aduzida e da existência do alardeado constrangimento ilegal ao direito de locomoção do indivíduo.

E, de fato,
discussões acerca da falta de correspondência entre a narrativa fática e o tipo penal imputado ao agente
demandariam profundo exame do material cognitivo produzidos nos autos, que é inviável na via da ação mandamental, devendo, pois, serem levadas à apreciação nos autos da ação penal correlata, pelo d. juízo natural da causa.

Logo, como o órgão ministerial, para fins de justa causa, apontou o envolvimento do paciente na perpetração do ilícito, reportando-se aos elementos informativos colhidos no curso das investigações, constato a presença de fatores mínimos que indicam a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, a viabilizar a instauração da ação penal e a possibilidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

E mais,
porquanto o d. juízo
a quo
deu prosseguimento à ação penal por entender que há plausibilidade jurídica na pretensão punitiva estatal, faz-se imperiosa a observância dos princípios do
in dubio pro societate
e da confiança no d. juiz da causa, uma vez que está mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos.

Ressalto, ainda, que qualquer análise mais minuciosa do suporte fático é, por óbvio, matéria probatória e não pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
E a via estreita do
habeas corpus
, repito, não se presta para incursão no material fático-probatório, por não viabilizar dilação de provas.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOÃO ISMAEL VICENTINI
, mantendo em regular tramitação a ação penal instaurada em seu desfavor e autuada sob o
n.º 902-65.2012.811.0093 (código 70682).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020